Tribunal: TJDFT
Processo: 0732473-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação do cumprimento de sentença. Na origem, LUCIANE NUNES DE MELO requereu a liquidação individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação retroativo, porque indevidamente suprimido de seus servidores. Inicialmente, o juízo determinou a suspensão do processo na forma do Tema 1.169 dos recursos repetitivos. A credora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi deferido efeito suspensivo e sob o pálio de que o pedido da autora seria de liquidação de sentença e não de cumprimento e, por essa razão, não se submeteria à ordem de suspensão. Ao receber a comunicação desta instância, o juízo determinou o processamento do cumprimento de sentença. O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos da autora e sob alegação de que não teria observado o emprego da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021. O juízo rejeitou a impugnação e sob o pálio de que a referida emenda constitucional é posterior ao trânsito em julgado do título executivo, devendo prevalecer os índices fixados no acórdão. Nas razões recursais, o agravante sustentou a aplicabilidade imediata da disciplina da Emenda Constitucional 113/2021 aos débitos da Fazenda Pública e a partir de sua promulgação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a correção monetária e incidência de juros de mora calculados com base na taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021. Dispensado o preparo, por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 175780064, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 175780066 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada nesta decisão e o ressarcimento das custas processuais de ID 189173745 e o ressarcimento das custas processuais de ID 175780063.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Error in procedendo – questão de ordem pública Na origem, a agravante requereu a liquidação individual de sentença coletiva. Inicialmente, o juízo havia determinado a suspensão do processo em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.1169. Interposto o agravo de instrumento n. 703185-96.2024.8.07.0000, foi deferida liminar e para atribuir efeito suspensivo sob o fundamento de que o processo não se submete ao tema 1.1169 exatamente por se tratar de pedido de liquidação de sentença. Porém, ao ser comunicado acerca do deferimento da liminar, o juízo determinou o prosseguimento do processo como cumprimento individual de sentença coletiva, o que diverge da liminar outrora concedida. Em que pese a matéria não tenha sido abordada nas razões recursais, cuida-se de questão de ordem pública a ser conhecida de ofício e ante o efeito translativo dos recursos. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ART. 267, § 3o, DO CPC/73. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 397 E 398 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/73, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar Agravo de Instrumento em que era postulada a antecipação dos efeitos da tutela, indeferida em 1o Grau, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravado e julgou extinta a ação, ajuizada pelo agravante, ex-Prefeito municipal, na qual buscava a desconstituição de decisão do Tribunal de Contas Estadual, que julgara irregular a prestação de contas do exercício financeiro de 2006. III. De acordo com o art. 267, § 3o, do CPC/73 (art. 485, § 3o, do CPC/2015), "o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl", inclusive da matéria relativa às condições da ação. IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do CPC" (STJ, REsp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/05/2009). Nesse sentido: STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003; AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/09/2014; REsp 1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2010. V. A questão envolvendo a ocorrência de reformatio in pejus somente foi suscitada, pelo agravante, em petição na qual é impugnado o parecer do Ministério Público Federal, e no presente Agravo Regimental, tratando-se de verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inviável o exame da matéria. VI. Ainda que fosse superado tal óbice, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "o controle pelo Tribunal de origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser realizado ex officio, sem que se possa falar em reformatio in pejus" (STJ, AgRg no REsp 1.397.188/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.218.791/PE Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2011. VII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 397 e 398 do CPC/73, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. VIII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 381.285/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.) Dessa feita, impõe-se a suspensão do processo na origem até julgamento pelo Colegiado e afim de evitar prejuízos por eventual violação ao devido processo legal e à ampla defesa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator